Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006567-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (AGRAVADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES - CPF: 371.209.809-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR EDIO MANEIRA - CPF: 358.142.259-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANE RAMBO MANEIRA - CPF: 942.375.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES - CPF: 371.955.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENICE APARECIDA TEIXEIRA MARCONDES - CPF: 651.891.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– EXCESSO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em que pese a interpretação adotada pelo exequente, a mesma vai de encontro à literalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que registrou, no caso, a majoração em 5% (cinco por cento) do montante anteriormente arbitrado, inclusive em consonância com a previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com expressa menção ao limite de 20% (vinte por cento).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Execução no 0000508-54.2006.8.11.0033
, rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, a recorrente sustenta que:

- o Agravado, apresentando sua memória de cálculo, concluiu, equivocadamente, que a condenação alcançaria o valor de R$133.976,64 (cento e trinta e três mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme petição de Id 130117647;

- discordando dos cálculos trazidos aos autos, a agravante realizou o depósito do valor integralmente perseguido, garantindo o juízo, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apontando excesso da execução, demonstrando que o percentual devido, nos termos do título judicial, não seria aqueles 20% utilizados no cálculo, questionando ainda a incidência de juros de mora de forma prematura e irregular;

- os honorários advocatícios inicialmente fixados foram majorados pela 2a instância que estabeleceu novo percentual;

- o STJ majorou a verba, determinando que sobre aquela estabelecida pelo TJ, fosse aplicado o percentual de acréscimo em 5%;

Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo para reformar a r. decisão proferida no juízo singular.

Contrarrazões no id. 208931652. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Conforme se extrai dos autos, os honorários advocatícios inicialmente fixados foram majorados pela 2a instância que estabeleceu novo percentual.

Por sua vez, o STJ majorou a verba, determinando que sobre aquela estabelecida pelo TJ, fosse aplicado o percentual de acréscimo em 5%, senão vejamos:

Sentença (Num. 129646989 - Pág. 4):
Pela sucumbência, condeno o excepto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC
, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Acórdão. (Num. 129647022 - Pág. 7): “
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão de primeiro grau combatida.
Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), com força do §11 do art. 85 do CPC
/15
.”

STJ. (Num. 129647202 - Pág. 7) “
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de FRANCISCO e outros, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em caso de concessão de gratuidade da justiça (artigo 98, §, 3o, CPC).
”

O executado\agravante alega excesso de execução, uma vez que o 5% (cinco por cento) de majoração conduziriam a honorários de 15,75% (quinze vírgula setenta e cinco por cento).

Todavia, sem razão a parte recorrente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que registrou a majoração em 5% (cinco por cento) do montante devido é indubitável e está em consonância com o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com expressa menção ao limite de 20% (vinte por cento).

O douto Julgador singular, muito bem resumiu a questão, ao mencionar que:
Em que pese a interpretação adotada pelo executado, a mesma vai de encontro à literalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que registrou a majoração em 5% (cinco por cento) do montante anteriormente arbitrado, inclusive em consonância com a previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com expressa menção ao limite de 20% (vinte por cento).

Aliás, no dia a dia forense, em casos similares ao presente, é exatamente assim que usualmente se observa o acréscimo dos honorários na seara recursal, não havendo motivos para distinguir dessa prática o caso em questão.

Quanto ao termo inicial dos juros, o STJ possui jurisprudência firmada no sentido de que o cômputo dos juros nas condenações em honorários advocatícios é do trânsito em julgado, logo, não há qualquer excesso quanto ao termo inicial dos juros, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PAGAMENTO EM DOBRO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que é inviável a análise de matéria que tem por propósito o revolvimento de matéria fático-probatória, devido à incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o termo inicial dos juros moratórios no cálculo dos honorários advocatícios é a partir do trânsito em julgado da sentença.
3. Acerca da ausência de litigância de má-fé, mostra-se inviável ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito. 6. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1723187 MT 2020/0161350-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

No mesmo sentido, esta Corte não discrepa:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SOLUÇÃO DA LIDE QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – PROTESTO LEGÍTIMO – CANCELAMENTO – INCUMBÊNCIA. DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DIVERSA NO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 85, §8o, DO CPC – TERMOS INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O CPC prevê que, em regra, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis dispostas no § 2o do art. 85, sendo excepcional a fixação da verba por equidade, restringindo-se às hipóteses taxativas previstas no §8o do art. 85, nenhuma das quais presente no caso.
4. “Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes
.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). (N.U 1040059-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Portanto, não assiste razão o agravante, sendo que o termo inicial dos juros de mora da verba honorária deve incidir a partir do trânsito em julgado, corretamente inserido no cálculo e acolhido pela r. decisão recorrida

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024